Tribunal: TJES
Processo: 5002955-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002955-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA RIBEIRO DANTAS DE REZENDE

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO ACOLHIDO.
1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002955-76.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANA RIBEIRO DANTAS DE REZENDE

Advogado do(a) APELANTE: EDSON JOSE DA SILVA JUNIOR - ES19901
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Tatiana Ribeiro Dantas de Rezende
contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível por ela interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta ausência de pronunciamento expresso acerca da irrisoriedade da multa fixada (astreintes) e da indenização por dano moral, face à jurisprudência sobre o tema.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Isso porque o acórdão recorrido enfrentou exaustivamente as teses trazidas pelas partes naquilo que pertinentes e suficientes ao deslinde da questão.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Inclusive restaram externadas, de forma adequada e suficiente, as razões pelas quais fixado o
quantum
indenizatório. Vejamos trechos do voto condutor:

“[...] Vê-se da sentença objurgada que para fixação da indenização o nobre juiz considerou a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando a repercussão do dano (art. 944 do CC/02) e a possibilidade econômica do ofensor.

Tendo assim procedido, considerou adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que está no patamar usualmente praticado em casos semelhantes submetidos a este e. Tribunal de Justiça.

Sem dúvida o magistrado a quo possui maiores condições de vislumbrar a verdade material, devendo-se prestigiar sua manifestação por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas na lide, e por poder, com maior precisão, analisar a realidade e avaliar o quantum indenizatório adequado.

Em casos como o presente, cumpre à Segunda Instância observar se a quantia fixada guarda proporção com o dano impingido, bem como se é razoável considerando a condição financeira das partes, cumprindo-lhe majorar o valor, se irrisório, ou minorá-lo se ensejar enriquecimento ilícito da vítima.

In casu, entendo que o douto julgador levou em consideração a situação fática apresentada, não merecendo guarida, portanto, a afirmação do recorrente de que o valor fixado está dissociado da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o magistrado da causa bem ponderou as circunstâncias do caso na fixação do valor e se atentou ao valor fixado em casos semelhantes. [...]”

Além disso, quanto a alegação de irrisoriedade de multa cominatória, restou bem destacado no voto condutor que à luz da jurisprudência do c. STJ sequer seria cabível sua fixação, entretanto diante da ausência de impugnação pela parte adversa, restou mantida a sua incidência.

Assim constou do voto condutor:

“Ocorre que a demanda indenizatória se escora na inexistência de relação jurídica entre as partes, que levou a uma negativação indevida do nome da consumidora. Ao que se extrai dos autos sequer havia indícios de existência do aludido contrato firmado pela autora ao qual houve pedido de exibição, tampouco houve tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva antes da imposição das astreintes.

Portanto, se a própria fixação das astreintes seria questionável à luz do entendimento jurisprudencial sobre a questão, muito menos razão assiste à consumidora em seu intento de majorá-la, razão pela qual mantém-se na forma estabelecida na sentença integrativa, eis que a questão não foi objeto de impugnação pela parte Requerida. [...]”

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelas razões acima expostas.

Advirto a parte Embargante que nova reiteração do recurso, com nítido propósito protelatório, ensejará a aplicação da penalidade de
multa
prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2º, ambos do Código de Processo Civil, obstando ainda que novos recursos sejam apresentados sem seu recolhimento.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)